Tribunal: TJDFT
Processo: 0006458-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO. CASSAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE.
Inviável a substituição da penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor pela cassação do documento de habilitação ao condenado pela prática do delito previsto no art. 302 do CTB. O preceito secundário configura norma impositiva, de observância obrigatória, não cabendo falar em ampliação ou substituição do seu conteúdo, sob pena de ofensa ao princípío da legalidade.
O Código de Trânsito Brasileiro, por seu artigo 293, prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos. Como, todavia, não estabeleceu os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, deve o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a natureza e a gravidade do delito, as circunstâncias havidas e o grau de censura do agente, não ficando jungido apenas à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
É certo, outrossim, que a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a fixação do prazo da sanção prevista no artigo 293 do CTB no mínimo legal de 2 (dois) meses, porque a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade. A natureza do crime de trânsito deve pesar na fixação do prazo da suspensão.
Eleva-se o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículos para atender as circunstâncias do caso, a natureza do crime, os critérios de fixação da pena privativa de liberdade e a elasticidade do prazo de suspensão previsto no art. 293 do CTB.
Apelo parcialmente provido.